Tribunal: TJSP
Processo: 1024969-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito, pedido de cancelamento de negativação e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Exigibilidade do débito. Apelação que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso não conhecido neste tópico, com fundamento no art. 932, inc. III,

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito, pedido de cancelamento de negativação e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Exigibilidade do débito. Apelação que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso não conhecido neste tópico, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC.
2. Negativação. Notificação. Dever que não incumbe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro restritivo. Súmula 359 do STJ.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.